Tribunal: STF
Processo: ARE 1465449
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (eDOC 1731, p. 1/2):



    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. ART. 301 DO CÓDIGO ELEITORAL. COAÇÃO ELEITORAL. CONEXÃO COM ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL. CRIME CONTINUADO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PUBLICAÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSTERIOR DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. PAS DE NULITTE SANS GRIEF. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. A despeito de se apontarem vícios embargáveis, as teses deduzidas nas razões recursais denotam simples inconformismo com a decisão monocrática, não sendo os embargos de declaração a seara apropriada para a pretensão de mero rejulgamento da causa. 



    2. A omissão ou a contradição a ser suprida na via dos embargos de declaração “é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não a deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado pelo julgador” (ED-AgR-REspEl nº 1333-24/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 3.2.2022). Recebimento dos aclaratórios como agravo regimental. 



    3. Diante da moldura fática consignada pelo TRE/SE no sentido de que foi oportunizado aos réus o acesso ao inteiro teor do acórdão, é impossível prover a tese de violação ao direito de defesa e ao devido processo legal sem que se proceda ao vedado reexame de fatos e provas, a teor da Súmula nº 24/TSE. 



    4. O conhecimento de 2 (dois) embargos de declaração na origem, com expressa menção ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, indica que o prazo recursal foi mitigado no presente feito, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais na fase crítica da pandemia e a impossibilidade de tramitação remota dos autos físicos até o momento em que foram digitalizados. 



    5. O pronunciamento de eventual nulidade demandaria que tivesse sido demonstrado efetivamente o prejuízo sofrido pela defesa com a publicação da síntese do julgado no diário eletrônico, o que não ocorreu nos presentes autos. É aplicável a pacífica jurisprudência do TSE segundo a qual, “no sistema de nulidade, vigora o princípio pas de nullité sans grief, de acordo com o qual somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à parte devidamente demonstrada” (AgR-REspe nº 252-16/ES, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22.11.2017). 



    6. A simples reiteração das teses já examinadas na decisão agravada não atende o princípio da dialeticidade recursal e atrai o óbice da Súmula nº 26/TSE. 



    7. Na espécie, com base nas circunstâncias fático-probatórias apuradas nas instâncias ordinárias, o Tribunal Regional fixou a pena-base (art. 59 do Código Penal), sopesando negativamente quesitos que não se confundem com as elementares do tipo de coação eleitoral, e aplicou a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal apenas na segunda fase do cálculo da pena. Incidência da Súmula nº 24/TSE. 



    8. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, “não há sustentação oral em agravo regimental por ausência de previsão legal” (ED-AgR-RO nº 0600687-93/SE, Rel. Min. Og Fernandes, PSESS de 18.12.2018). 



    9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravos regimentais desprovidos.”



    Os novos embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1737)



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 25 de janeiro de 2023, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 1741).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente